Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELA RÉ. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO DO VÍCIO NA ORIGEM. ARTS. 320 E 321 DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, acolhendo a preliminar de coisa julgada suscitada pela ré, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de coisa julgada relativamente à pretensão de cobrança de reserva matemática adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação interposta pela autora. A realização de perícia contábil não se mostra necessária para o reconhecimento da coisa julgada, matéria passível de aferição mediante simples exame da documentação carreada aos autos, notadamente da reclamação trabalhista anexada à exordial. Por esse motivo, não configura cerceamento de defesa a ausência de oportunidade para a produção do referido meio de prova, o qual, em tese, apenas teria pertinência para a análise do mérito da demanda. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O fenômeno da coisa julgada, ao atribuir ao julgado a qualidade de imutável e indiscutível no mesmo processo ou em futuras causas, só se opera quando haja, entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. É o que dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Assim, nos termos do direito legislado, a coisa julgada material delimita a questão a ser decidida, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas porque, após o trânsito em julgado da demanda, se tornam imutáveis e indiscutíveis.
5. Caso concreto em que a questão atinente à recomposição da reserva matemática não foi deduzida para exame da Justiça Trabalhista, com o que não foi objeto da resolução dada ao objeto do processo manejado pela ora ré/apelada. Dito pronunciamento judicial, como não poderia deixar de ser, ficou circunscrito aos limites estabelecidos pelo objeto litigioso, o qual era relativo à incorporação de verbas remuneratórias no cálculo do salário de participação da trabalhadora e sua consequente repercussão no valor do benefício de aposentadoria complementar. O magistrado, ao aplicar a vontade concreta da lei trabalhista à situação controvertida, somente determinou ao ex-empregador e ao empregado que recolhessem suas respectivas cotas de contribuição incidentes sobre as diferenças de complementação de aposentadoria que haveriam de ser pagas por força da condenação imposta, isso com observância das normas estabelecidas no regulamento do plano de benefícios. Inexiste identidade de pedido e de causa de pedir entre o feito de origem e a reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pela ré. Não está formada, destarte, a coisa julgada material para a questão atinente à recomposição da reserva matemática. Sentença cassada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
6. Tratando-se de ação de cobrança de reserva matemática adicional, caberia à autora instruir a petição inicial com elementos de informação que indicassem, minimamente, de forma clara e objetiva, o alegado desequilíbrio atuarial a afetar o plano de previdência por ela administrado, a extensão desse déficit e, por conseguinte, o montante supostamente devido pela ré. Era ônus seu trazer a conhecimento do juízo, a exemplo, relatório e registro contábil de provisionamento de perdas judiciais ou demonstrativo atuarial equivalente. Isso porque não basta à propositura de demanda para cobrança judicial que a autora argumente a insuficiência das contribuições recolhidas pelo participante e pelo patrocinador no âmbito da reclamação trabalhista para a recomposição da reserva matemática. A alegada necessidade de aporte adicional deve vir minimamente evidenciada para que possa ser aferida a presença das condições da ação, sem o que ter-se-á causa de pedir inconsistente, hipótese inverossímil e inviável porque não fundada em qualquer prova.
7. Constatada a deficiência da petição inicial pela ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da ação, imperativo que o juízo de origem assegure à parte autora oportunidade para sanar o vício, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso adesivo da ré prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202. LC n. 109/2001, art. 18o, § 1o. CPC, art. 320; art. 321; art. 337, § 4o. LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/7/2024, p. 26/7/2024. TJDFT, APC 0709472-38.2025.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 18/08/2025.